Tribunal: STF
Processo: AP 1183
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 2 (duas) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 44), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação (eDoc. 45).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9h00min do dia 11/7/2023, a ser realizada por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Larissa Almeida Nascimento (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. ELÍDIO ALVES VIANA, Policial Militar;



    2. BRÍCIO MICAELLES DE ARAÚJO CORREIA, Policial Militar.



    Após a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, retornem os autos conclusos para designação da data para a realização do interrogatório (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Cumpra-se o disposto no art. 221, § 3º do CPP, intimando os funcionários públicos.



    Deverá ser disponibilizada sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ou do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, de onde o ato de oitiva das testemunhas arroladas na denúncia será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente